Tribunal: STF
Processo: Pet 7767
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Ausente hipótese autorizadora dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretensão da parte embargante de modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer sua tese. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado com determinação de imediato arquivamento dos autos. Precedentes.